Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-29.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013020-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.021.544/0001-89 (EMBARGANTE), Elias Bernardo Souza (EMBARGADO), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (EMBARGADO), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), OSMAR BIAVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MARCOS FERREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS . UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – QUESTÃO PRECLUSA – COISA JULGADA FORMAL – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ELIAS BERNARDO SOUZA
, mantendo a decisão de base que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

Em apertada síntese, a embargante, a pretexto de sanar contradição, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado o exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca da nulidade aventada pela embargante que supostamente extinguiria o cumprimento de sentença, na origem.

Consoante destacado no acórdão embargado, o embargante deixou de deduzir, a tempo e modo, a sua irresignação contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito sem a sua intimação pessoal, não sendo possível agora, por meio do agravo de instrumento, desconstitui-la.

Restou consignado, ainda, o descabimento da alegação de nulidade aventada pela embargante, diante da coisa julgada formal da sentença, em função da preclusão do recurso cabível.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado sobre o ponto em debate:

“
(...) não obstante seja possível vislumbrar a ocorrência do defeito processual alegado, qual seja, a ausência de intimação pessoal do autor, ora agravante, para promover o andamento do feito, nos moldes estabelecidos pelo § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito não pode ser desconstituída por meio de recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, a alegação deveria ter sido deduzida, no prazo legal, por meio do recurso de apelação, o que, contudo, não ocorreu, tendo a sentença transitado em julgado, consoante certidão acostada à id. 56225528 – Pág. 13
.”

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pela embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC
.” (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ressalto que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021